Tribunal: TJDFT
Processo: 0726866-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0726866-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. AGRAVADO: JOBSAN SUENY DE SOUSA SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.o 0704117-96.2025.8.07.0017, que deixou de deferir a liminar pleiteada por considerar não comprovada a constituição em mora da parte ré, determinando a emenda da petição inicial no prazo de 15 dias. Eis a r. decisão agravada: “Não há litispendência entre o processo analisado e o de 0707493-27.2024.8.07.0017, mas há prevenção porquanto foi extinto por homologação de acordo. Como já foi arquivado, exclua-se a associação. Emende a inicial para apresentar: 1) O e-mail e o telefone do depositário fiel e do advogado responsável, caso haja necessidade de o Oficial de Justiça entrar em contato para cumprimento da diligência. Outrossim, poderá a parte requerente entrar em contato com o Oficial de Justiça a quem o mandado for distribuído; 2) A comprovação da constituição da parte requerida em mora, nos termos do artigo 2o, § 2o, do Decreto-lei 911/69, tendo em vista que o A.R retornou com a informação 3X ausente (ID 237182391, fl. 84), que não é abarcada pelo Recurso Repetitivo 1132 do STJ. Tal exigência poderá ser cumprida com a prova do recebimento da notificação premonitória no endereço constante do contrato firmado entre partes, ou ainda, com o protesto de título. Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.” Inconformado, o autor recorre. Segundo narra o agravante, a notificação extrajudicial foi devidamente expedida ao endereço informado no contrato de financiamento, conforme AR que retornou com a indicação de “ausente”. Alega que tal circunstância não invalida a constituição em mora, à luz da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça. Sustenta, ainda, que o entendimento adotado pelo juízo de origem contraria o Tema Repetitivo 1132 do STJ, que considera suficiente o envio da notificação ao endereço constante do contrato, independentemente de sua entrega ao destinatário. Fundamenta o pedido de reforma com base nos artigos 2o, § 2o, e 3o do Decreto-Lei 911/69, bem como na jurisprudência do STJ (REsp 1.951.662-RS, REsp 1.951.888-RS, REsp 1.928.873-DF), que dispensam a exigência de entrega da notificação ao destinatário para a constituição em mora. Ao final, requer o efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão recorrida, reconhecendo-se a validade da notificação extrajudicial e determinando-se o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão, com o deferimento da liminar pleiteada. Preparo no ID 73608585. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Dispõe o artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69 que, nas ações relativas à busca e apreensão de veículo automotor garantido por alienação fiduciária, a mora do devedor poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento. Já o artigo 3o da mesma norma prevê que a ação poderá ser ajuizada desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor fiduciante. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado no Tema Repetitivo 1132, é claro no sentido de que “para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”. A propósito, recentemente decidiu esta Corte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DESNECESSIDADE DO RECEBIMENTO PESSOAL PELO DESTINATÁRIO. DESTINATÁRIO AUSENTE. TEMA 1132 DO STJ. NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO DO CONTRATO. MORA COMPROVADA. SENTENÇA CASSADA. 1. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) fixou a tese do Tema Repetitivo 1132: “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”. A tese deve ser aplicada ao caso, nos termos do art. 927, III, do CPC. 2. Não é necessário que alguém receba a notificação extrajudicial para constituição em mora do devedor. Basta a simples comprovação do envio da correspondência ao endereço do contrato. Qualquer comprovante de seu recebimento é dispensável. 3. É irrelevante a discussão sobre o motivo da devolução da correspondência, em casos como “ausente”, “desconhecido”, “mudou-se” ou “não procurado”. Além disso, ficam extintas as intimações por edital e por hora certa, caso ninguém seja encontrado no endereço, por qualquer motivo, pois mesmo nesses casos a notificação será válida e legítima. 4. Na hipótese, o banco autor comprovou que enviou a notificação por aviso de recebimento (AR) ao endereço do réu constante no contrato. A mora do devedor foi comprovada. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. (Acórdão 2007989, 0701234-24.2025.8.07.0003, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/06/2025, publicado no DJe: 18/06/2025.) Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVEDOR AUSENTE. CONSTITUIÇÃO EM MORA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão, por ausência de comprovação da constituição em mora. O juízo de primeira instância entendeu que a notificação extrajudicial enviada ao endereço do contrato, mas não entregue por ausência do destinatário, não seria suficiente para comprovar a mora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a remessa da notificação extrajudicial ao endereço do devedor, constante do contrato, ainda que não recebida, é suficiente para caracterizar a constituição em mora do devedor fiduciário. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69 estabelece que a constituição em mora do devedor fiduciário pode ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que basta a remessa da notificação ao endereço do devedor, indicado no contrato, sendo dispensável a efetiva entrega da correspondência ou sua assinatura pelo destinatário (REsp 1.951.662-RS e REsp 1.951.888-RS). 5. No caso concreto, a apelante demonstrou o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratualmente informado, sendo irrelevante o fato de a correspondência não ter sido recebida por ausência do destinatário. 6. Diante da comprovação da notificação nos moldes estabelecidos pelo STJ, a sentença de extinção do processo deve ser reformada para permitir o prosseguimento da ação de busca e apreensão. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A constituição em mora do devedor fiduciário pode ser comprovada pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a efetiva entrega ou assinatura do destinatário. Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei 911/69, art. 2o, § 2o; CPC, art. 485, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.662-RS; STJ, REsp 1.951.888-RS; STJ, Súmula 72. (Acórdão 1995683, 0716212-31.2024.8.07.0006, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2025, publicado no DJe: 20/05/2025.) Portanto, nesta cognição sumária, em tese, vislumbra-se a probabilidade de provimento do recurso. O perigo da demora também se encontra evidenciado, pois eventual indeferimento definitivo da petição inicial poderá inviabilizar o exercício do direito de ação do agravante. Nesse contexto, reunidos os requisitos da liminar, plausível sobrestar os efeitos da decisão de origem até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento. Diante do exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada, até o julgamento definitivo deste recurso. Oficie-se ao d. Juízo a quo. Intime-se o agravado, para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de julho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator